Tribunal: TJDFT
Processo: 0735356-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735356-79.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: MARIA PERPETUA GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL.PLANO DE SAÚDE.AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECUSA DE COBERTURA. TRATAMENTO PARA HIDROCEFALIA.RELATÓRIO MÉDICO.ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDEMERAMENTE EXEMPLIFICATIVO.DEVER DE CUSTEIO PELA OPERADORA. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. O Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que as regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações envolvendo entidades de planos de saúde constituídas pela modalidade de autogestão. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, de tal sorte que as empresas privadas que se dispõem a desempenhar tal tarefa deverão fazê-lo da melhor maneira possível, de modo a possibilitar uma prestação integral e satisfatória aos seus segurados. Art. 196 da Constituição Federal. 3. A recusa à realização de procedimento ou fornecimento de medicação não pode se dar sob o argumento de que o tratamento não está discriminado na Resolução Normativa n. 428/2017 da ANS, notadamente porque o rol não é exaustivo. 4. É possível ao plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura, por ser esta uma competência do médico que acompanha seupaciente, a quem cabe estabelecer o tratamento mais adequado à moléstia apresentada. 5. O médico responsável promoveu a descrição do panorama fático relacionado à evolução clínica da autora, realçando, dentre outros pontos, o agravamento dos sintomas provenientes da doença, quais sejam, demência e limitações físicas para atividades cotidianas. A prescrição médica para a realização do procedimento não se encontra desacompanhada dos motivos que fundamentam sua necessidade, levando-se em consideração que a paciente possui mais de 80 anos de idade. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a possibilidade de arbitramento de danos morais em caso de negativa injustificável de cobertura pela operadora do plano de saúde. Isso porque, com essa atitude, aumentam-se as agruras e frustrações no paciente. 7. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o da lei 9.961/2000, 1o, § 1o e 10, § 4o, ambos da Lei 9.656/1998, defendendo que o rol de procedimentos e eventos em saúde, especificados no Anexo II da Resolução Normativa 428 da ANS é taxativo e, portanto, não pode as operadoras de saúde contratar com os seus beneficiários excluindo quaisquer coberturas previstas no citado rol; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sob o argumento da inexistência de danos morais. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, e EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir em relação à alegada contrariedade aos artigos 4o da lei 9.961/2000, 1o, § 1o e 10, § 4o, ambos da Lei 9.656/1998, bem como em relação ao dissídio interpretativo aventado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, e EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005